Tribunal: CARF
Processo: 11060.001249/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.001249/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.918 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ASSIS BRASIL MILITZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972, art.
17.
MULTA DE OFÍCIO. DEVIDA.
A multa de oficio é devida em decorrência da falta de declaração dos fatos
geradores, sendo calculada à base de 75% sobre o valor do imposto
suplementar apurado, nos termos do art. 44, I e § 1° da Lei n° 9.430/96. Multa
lançada dentro da legalidade, sendo também devido juros sobre a mesma.
Recurso Voluntário conhecido e não provido
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Materli Fais Feriato
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.001249/2007-29
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001249/2007-29

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 149/155) intentado pelo Contribuinte face
ao Acórdão 18-11.991 proferido pela 4o Turma da DRJ/STM (e-fls. 137/141) em 25 de março de
2010 cuja Ementa:
ASSUNTO: IMPOST0 SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM
VINCULO
EMPREGATÍCIO.
REPRESENTANTE
COMERCIAL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTARIA
DE
VALORES PAGOS A TITULO DE PESSOA JURIDICA -
FIRMA INDIVIDUAL.
Os agentes, representantes comerciais e outras pessoas sem
vínculo empregatício que, tomando parte em atos de comércio, não
os pratiquem, todavia, por conta própria devem ser tributados na
Pessoa Física, deduzindo-se o imposto de renda retido na fonte
constante das notas fiscais de prestação de serviço emitidas pela
firma individual.
MULTA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício e dos juros de mora decorre de
expressa previsão legal c deverá obrigatoriamente ser cumprida
pela autoridade administrativa por força do ato administrativo
vinculado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 99/107) lavrado em 29/05/2007 o qual
originou-se em razão de omissão de rendimentos sendo lançado o valor total de R$ 112.519,01,
sendo R$ 52.768,80 á título de Imposto, R$ 20.173,63 de Juros de Mora e R$ 39.576,58 á titulo
de Multa, sendo o contribuinte intimado em 15/06/2007
Face ao lançamento, compareceu o Contribuinte em 16/07/2007, face á intimação
recebida em 15/06/2007 apresentando sua Impugnação (e-fls. 113/116) tempestivamente,
observando-se ás regras de contagem de prazo, onde excluiu-se os dias 16/06/2007 e 17/06/2007
como termo inicial por não serem dias úteis.
Sem sua Impugnação suscitou em síntese que as obrigações acessórias teriam sido
desconsideradas pelo Fisco, posto que os valores pleiteados foram recolhidos como Firma
Individual e não como Pessoa Física, desta forma, deveria ser apurado os recolhimentos para
compensação nos valores lançados.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001249/2007-29

Em 18-11.991 onde
inicialmente faz aplicação do Art. 17 do Dec. 3000/99 fazendo alusão á ausência de impugnação
dos valores lançados, pois em impugnação o Contribuinte tão somente requereu a compensação
dos valores recolhidos pela Pessoa Jurídica.
q v l NF’ j
tratam- NF’ g v ç x l v á
rendimento de trabalho não assalariado, não sendo possível sua opção por apresentar declaração
de rendimentos como Pessoa Jurídica.
Sustenta também que o requerimento do Contribuinte já fora acatado pois, ao
tempo da lavratura do AI, efetuou-se a compensação dos valores já pagos na pessoa jurídica com
os valores a serem recolhidos pela pessoa física.
Defendeu a aplicação da multa de oficio e dos juros de mora por entender devido
os valores em decorrência da aplicação do lançamento de oficio e a aplicação dos juros na Taxa
SELIC, julgando improcedente a Impugnação e mantendo o lançamento.
O Contribuinte teve ciência do referido Acórdão em 25/05/2010, comparecendo
em 17/06/2010 apresentando seu Recurso Voluntário onde alegou em sintese:
1. Preliminarmente a inexistência do débito por falta de previsão legal.
2. No mérito, alega que a tributação dos rendimentos recebidos por
Representante Comercial com registro de Firma Individual deixa a exigência
do IR sem base legal, posto que se equipararia á microempresa, o que estaria
sustentado em diversas jurisprudências bem como junto á Sumula 184 do STJ.
3. Insurge-se também quanto á aplicação da multa de oficio
4. Assim, querer o acolhimento do Recurso para que seja cancelado o débito
fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Juliana Materli Fais Feriato
, Relatora.
ADMISSIBILIDADE

O Contribuinte teve ciência do Acórdão da DRJ em 25/06/2010 (e-fls. 147),
comparecendo em 17/06/2010 apresentando seu Recurso Voluntário, porquanto dentro do prazo
de 30 dias, sendo tempestivo.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001249/2007-29

Insta salientar que ao tempo da Impugnação (e-fl. 113/116) o contribuinte tão somente
requereu a compensação tributaria entre os valores recolhidos pela Pessoa Jurídica nos
lançamentos efetuados sobre a pessoa física requerendo o afastamento da multa, restando
porquanto, precluso os argumentos não suscitados na referida impugnação.

Neste sentido:

LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da
lide.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do
julgamento. A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, restringe-se ao julgamento de
"recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial, de modo que matéria não impugnada ou não
recorrida escapa à competência deste órgão.( No Acórdão 1301-002.745 -
Data da Sessão 21/02/2018)

Desta forma, não questionou-se a possibilidade da efetiva compensação no Recurso
Voluntário, mas sim, requereu-se e fundamentou-se a isenção, matéria essa sequer suscitada
junto á Impugnação, restando porquanto, inviável seu conhecimento.

Nota-se que a única matéria efetivamente impugnada e reiterada junto ao Recurso
Voluntario trata-se da legitimidade da multa aplicada, sendo que tão somente esta pode ser
objeto do Recurso Voluntário, restando não impugnadas as demais matérias, e, porquanto não
conhecidas.

Nesta senda, merece trazer à baila a norma contida no Decreto no 70.235 de 06 de março
de 1972, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências, deixando
muito claro no seu art 17 a questão da preclusão. Vejamos:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001249/2007-29

Ou seja, quando não impugnada a matéria no momento devido, ocorre a preclusão, que
pode ser definida como a extinção da faculdade de se praticar determinado ato processual devido
já haver ocorrido a oportunidade para realizá-lo.

Neste sentido:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
No Processo Administrativo Fiscal devem ser observados os Princípios
Processuais da Impugnação Específica e da Preclusão, sendo que as matérias
não propostas em sede de Manifestação de Inconformidade não podem ser
deduzidas em Recurso Voluntário. Impossibilidade de inovação recursal, nos
termos
do
artigo
17
do
Decreto
no
70.235/72.
Recurso
Voluntário
Não
Conhecido.
Crédito Tributário Mantido. No Acórdão 3402-005.802 - Data da Sessão
25/10/2018.

Como se denota dos documentos apresentados pelo contribuinte, consistentes nas
Notas Fiscais de e-fls. 30/98, tratam-se de notas de prestação de serviços á terceiros, onde
observa-se á retenção na fonte de valores á título de Imposto de Renda, os quais foram abatidos
na elaboração do Auto de Infração como se observa das planilhas juntadas no relatório fiscal (e-
fls. 99/107) bem como reiteradas pela DRJ (e-fls 137/141).
Ademais, não faz juntada o contribuinte de nenhum outro documento hábil a
comprovar a declaração e, ou, recolhimento de maiores tributos se não os efetivamente retidos na
fonte, o que como se observa do Relatório Fiscal e da análise dos autos, já foram abatidos. Só tal
ausência de comprovação bastaria para indeferimento do pleito do Contribuinte quanto á
compensação, porem, tais argumentos sequer foram trazidos á baila no Recurso Voluntário.

Portanto, conhece parcialmente do Recurso Voluntário da Contribuinte á
legitimidade da multa de oficio, não conhecendo os demais argumentos pois operada a preclusão.

MÉRITO
A aplicação da multa de oficio e dos juros de mora decorrem de expressa previsão
legal e deverá obrigatoriamente ser cumprida pela autoridade administrativa por força do ato
administrativo vinculado, portanto, somente outra lei poderia reduzi-los, ou de qualquer forma
modificar a sistemática de sua aplicação, ou o âmbito de sua abrangência, o que torna vã a
demanda a respeito do assunto. Com relação à multa lançada, pontua-se sua legislação atual:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas
as seguintes multas:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001249/2007-29

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de
pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do
caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts.
11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art.
38 desta Lei.

Assim como, determina Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 34 (VINCULANTE): Nos lançamentos em que
se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a
movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas
pessoas

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001249/2007-29

A multa de oficio é devida em decorrência da falta de declaração dos fatos
geradores, sendo calculada à base de 75% sobre o valor do imposto suplementar apurado, e pode
ser qualificada nos termos do art. 44, I e § 1° da Lei n° 9.430/96 — com o seu agravamento para
150% — quando identificado o dolo e o intuito de fraude definido nos termos dos arts. 71 e 73
da Lei no 4.502/64.

Portanto multa de ofício é exigida sempre que houver lançamento de ofício,
quando apurada infração decorrente da declaração inexata. Seu lançamento é automático e no
valor de 75%. Seu valor pode ser alterado (diga-se aumentado), nos casos em que a conduta do
Contribuinte se deu com dolo ou intuito de fraude, a multa pode ser qualifica, ou seja, passando
de 75% para 150%; ou então ela poderá ser agravada, nos casos em que o Contribuinte, embora
intimado, não apresente esclarecimento.

No presente caso houve o lançamento da multa de ofício no valor de 75%, que é a
multa normal todas as vezes em que há diferença de imposto nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento parcial. Desta forma, não há abusividade, visto que se aplicou a legislação vigente,
considerando que restou constatada a falta de pagamento de IRPF, sendo por obvio também
devido os juros moratórios.
CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas e em negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Materli Fais Feriato

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001249/2007-29

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital